Tribunal: TJDFT
Processo: 0739142-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇAO DA PMDF. DESPESA PRÓPRIA COM FARDAMENTO E UNIFORMES. CONCOMITANTE DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-FARDAMENTO À RAZÃO DE 1⁄4 DA REMUNERAÇÃO ANUAL DO SERVIDOR. DEDUÇÃO DESSA RUBRICA DO VALOR TOTAL A SER RESTITUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a restituição dos valores gastos com a aquisição de fardamento militar utilizado por ocasião do Curso de Formação da PMDF de 2018, no valor de R$ 10.662,50.
II. O Decreto 23.391/2002 prevê que os militares do Distrito Federal farão jus ao pagamento do auxílio-fardamento ou ao fornecimento de uniformes, em conformidade com a Tabela II do Anexo IV da Lei 10.486/02.
III. Nesse contexto jurídico, o requerente faz jus ao recebimento de indenização, a qual corresponderá, no máximo, ao limite de 1/4 (um quarto) de sua remuneração no exercício financeiro de cada ano, in casu, 2018, 2019 e 2020.
IV. Diversamente do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a norma é expressa ao se referir à “remuneração” do militar por “exercício financeiro”, o que implica considerar todas as remunerações mensais recebidas durante o exercício financeiro (correlação com o ano civil).
V. No tocante ao quantum indenizatório, verifica-se que o requerente adquiriu o fardamento no valor de R$ 10.662,50 (notas fiscais – Id 23556779), do qual deverão ser decotadas as quantias já recebidas a título de auxílio fardamento nos anos de 2018 (R$1.017,26), 2019 (1.017,26), e 2020 (R$1.357,65), sob pena de enriquecimento indevido. Observados tais parâmetros, fixa-se o valor da restituição em R$ 7.270,33. Precedentes: TJDFT:1a TR, acordão 955482, DJE: 15/8/2016, acordão 938652, DJE: 12/5/2016; 2a TR, acordão 927313, DJE: 21/3/2016, acordão 895383, DJE: 28/9/2015, 3a TR, acordão 878176, DJE: 28/8/2015.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenado o DISTRITO FEDERAL a pagar a MARCUS FELIPE ALVES a quantia de R$ 7.270,33 (sete mil, duzentos e setenta reais e trinta e três centavos), corrigida monetariamente pelo IPCAE a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).